Tribunal: TJPA
Processo: 0012271-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012271-25.2015.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME ENGENHARIA LTDA

APELADO: ALEX DA SILVA LOBAO DE SOUZA, RAIMUNDO ADERSON LOBAO DE SOUZA, ANA REGINA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012271-25.2015.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE; RICARDO CALDERARO ROCHA.

APELADOS: ANA REGINA DA SILVA SOUZA; RAIMUNDO ADERSON LOBAO DE SOUZA E ALEX DA SILVA LOBAO DE SOUZA.

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ALÉM DE 180 DIAS. NÃO HÁ A OCORRÊNCIA DE FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE. ABUSIVIDADE. TAXA DE TRANSFERÊNCIA (CESSÃO DE DIREITOS) ABUSIVA. EXECESSIVA ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. ULTRAPASSAGEM DO MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Apelação interposta por PRIME ENGENHARIA LTDA. e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA REGINA DA SILVA SOUZA, RAIMUNDO ADERSON LOBÃO DE SOUZA e ALEX DA SILVA LOBÃO DE SOUZA. Os autores alegam atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda (valor R$ 224.093,36), pleiteando obrigação de fazer (entrega), lucros cessantes, reparação por danos morais e declaração de abusividade de taxa de transferência/cessão de direitos. O Juízo de 1.º grau declarou nula cláusula que autorizava prorrogação da entrega além de 180 dias, condenou as apelantes ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e reconheceu a cobrança da taxa de transferência como abusiva.

II - A extensão contratual de até 180 dias é considerada razoável e proporcional, sendo essa limitação justificada por analogia à disciplina dos prazos de incorporação (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964; art. 12 da Lei nº 4.864/1965) e ao prazo máximo para o fornecedor sanar vício (art. 18, § 2º, do CDC).

III. cláusula que admite prorrogação do prazo de entrega por período superior a 180 (cento e oitenta) dias revela-se abusiva por impor desvantagem excessiva ao consumidor, razão pela qual não prevalece, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal sobre o tema.

IV - Dificuldades alegadas pela construtora (escassez de mão de obra, falta de materiais, greves, chuvas etc.) constituem riscos inerentes à atividade empresarial de construção civil, não afastando sua responsabilidade, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

V - O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel frustra legítima expectativa quanto à moradia e ao planejamento familiar/financeiro do adquirente, configurando dano moral indenizável na hipótese concreta, sendo o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 proporcional às circunstâncias do caso.

VI - A cobrança de taxa de transferência (cessão de direitos) sobre o contrato de promessa de compra e venda é abusiva quando impõe vantagem excessiva ao fornecedor, devendo ser afastada ou limitada, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

VII - A distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença é adequada, pois a construtora restou vencida na maioria dos pedidos, devendo suportar integralmente as custas e honorários, nos termos do ordenamento processual aplicado.

VIII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual declarou a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos; condenou as ora apelantes ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e reconheceu como abusiva a taxa de transferência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012271-25.2015.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE; RICARDO CALDERARO ROCHA.

APELADOS: ANA REGINA DA SILVA SOUZA; RAIMUNDO ADERSON LOBAO DE SOUZA E ALEX DA SILVA LOBAO DE SOUZA.

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRIME ENGENHARIA LTDA e CIRCULO ENGENHARIA LTDA
em

face da sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais
, processo n°0012271-25.2015.8.14.0301, movida por
ANA REGINA DA SILVA SOUZA, RAIMUNDO ADERSON LOBAO DE SOUZA e ALEX DA SILVA LOBAO DE SOUZA.

Narra-se na inicial que os autores teriam firmado contra de promessa de compra e venda com a requerida, no valor de R$ 224.093,36 (duzentos e vinte e quatro mil, noventa e três reais e trinta e seis centavos).

O prazo final para a entrega da obra empreendimento seria de 36 (trinta e seis) meses a contar de setembro de 2010, o que se daria em setembro de 2013.

Contudo, haveria uma cláusula que indicou que o prazo para entrega do empreendimento poderia ser prorrogado pela construtora até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, acrescida de outra prorrogação de mais 180 (cento oitenta) dias se ocorresse caso fortuito, força maior ou quaisquer outras circunstâncias imprevistas, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de tolerância.

Entretanto, passados mais de um ano do prazo, a referida construtora ainda não teria entregado o imóvel aos autores.

O juízo singular concedeu a tutela antecipada (ID

15052379 - Pág. 13).

A parte opôs embargos de declaração (ID 15052380 - Pág. 7) alegando contradição entre o pleito formulado de requerer das demandas o pagamento da taxa de evolução de obra até a efetiva conclusão e a determinação de suspensão dessa taxa, no presente julgado.

As requeridas apresentaram contestação (ID

15052381 - Pág. 17) destacando que deveria ser observado a cláusula que prorrogava a entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias, em caso fortuito ou de força maior.

Pleiteou a improcedência dos lucros cessantes, legalidade da atualização do saldo devedor durante o prazo da obra, indeferimento do pedido de condenação ao pagamento da taxa de evolução da obra e inexistência de dano moral.

As ora apelantes interpuseram agravo de instrumento (ID 15052384 - Pág. 16).

Os autores apresentaram réplica à contestação (ID 15052386 - Pág. 25).

Foi proferida sentença (ID 15052387 - Pág. 32), no qual o juízo sustenta pela abusividade da cobrança da taxa de transferência/cessão de direitos. Além disso, destacou-se que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para prorrogação da entrega da obra seria razoável, entretanto, sua prorrogação por igual período não.

Acerca dos lucros cessantes, aduziu-se que, tendo o autor cumprido a sua obrigação contratual e, por outro lado, sendo impedido de desfrutar do bem, em razão de atraso na entrega, deixou de auferir o lucro almejado, ensejando no direito ao instituto.

Reiterou-se a existência de caso passível de indenização por danos morais.

As partes opuseram embargos de declaração (ID

15052388 - Pág. 5 - 15052388 - Pág. 15), os quais não foram acolhidos (ID 15052398 - Pág. 2).

As construtoras apresentaram recurso de apelação (ID 15052399) reafirmando pela validade da cláusula que prorrogava a entrega da obra por 360 (trezentos e sessenta) dias, em caso fortuito ou de força maior.

Destacam que houve a ocorrência de escassez de mão de obra e materiais.

Alegam que não há a comprovação de circunstâncias passiveis de danos morais, posto que a mera inadimplência contratual não geraria tal indenização.

Reiteram que há a obrigação contratual dos reconvindos de arcar com a taxa de transferência (cessão de direitos) sobre o contrato de promessa de compra e venda.

Por fim, requerem o descabimento da condenação ao ônus de sucumbência e concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Os ora apelados pleitearam o cumprimento definitivo da sentença (ID 15052408).

Houve contrarrazões ao recurso de apelação (ID 15052410).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012271-25.2015.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE; RICARDO CALDERARO ROCHA.

APELADOS: ANA REGINA DA SILVA SOUZA; RAIMUNDO ADERSON LOBAO DE SOUZA E ALEX DA SILVA LOBAO DE SOUZA.

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que acolheu os pedidos formulados pela parte autora para, entre outras coisas, declarar a nulidade da cláusula do contrato que determinava a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos e condená-la ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A taxa de transferência, concomitantemente, foi considerada abusiva.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que o recurso não deve ser provido. Vejamos:

Em síntese, em suas razões recursais, a apelante sustenta que o atraso na conclusão da obra não enseja dano moral e que o prazo de prorrogação contratual deveria ser integralmente considerado, uma vez que expressamente previsto no instrumento assinado pelas partes. Além disso, defende a regularidade da cobrança da taxa de transferência (cessão de direitos).

Da prorrogação do prazo de 180 dias:

Em que pese a parte recorrente alegue que há previsão contratual autorizando a prorrogação do prazo de entrega da obra para além do período de 180 (cento e oitenta) dias, tal cláusula não pode prevalecer. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece que eventual cláusula de tolerância não pode exceder o limite de 180 ( cento e oitenta) dias, sob pena de abusividade.

Com efeito, considera-se razoável e proporcional apenas a extensão contratual de até 180 dias, por analogia tanto ao prazo de validade do registro de incorporação e de carência para desistência do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e art. 12 da Lei nº 4.864/1965); quanto ao prazo máximo para o fornecedor sanar vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). Observemos o entendimento jurisprudencial acerca da temática:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial. A parte agravante defende a validade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias, a inexistência de lucros cessantes comprovados e a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias; (ii) a comprovação dos lucros cessantes; (iii) a revisão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido de condenação em lucros cessantes foi atendido, ainda que em percentual inferior ao requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso injustificável na entrega de imóvel.

A condenação do réu em percentual inferior ao requerido pelo autor, não implica em sucumbência recíproca.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014517-91.2015.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. A ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA SEGUNDO A
QUAL O PRAZO DA ENTREGA SERIA DE 24 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO AINDA ADMITIDA UMA TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO DIA DE SUA EXPIRAÇÃO E PODENDO HAVER UMA NOVA PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS ÚTEIS SE OCORRER CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISTA. PARTE CONSUMIDORA EM EVIDENTE DESVANTAGEM, E AINDA ULTRAPASSA O PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS (CENTO E OITENTA DIAS) DE PRORROGAÇÃO, RECONHECIDO COMO LEGAL, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801231-27.2017.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000 (CINQUENTA MIL REAIS), A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS SEM DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA VALIDAR A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, FIXANDO A DATA INICIAL PARA CONTAGEM DE LUCROS CESSANTES EM FEVEREIRO DE 2014 ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL OU ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO E AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I – Preliminar de nulidade da sentença: rejeitada.

Considerando-se a prestação Jurisdicional foi prestada de forma satisfatória, apesar de não satisfazer o Jurisdicionado, não se pode declarar nula a sentença vergastada.

II – Considerando que foi a construtora que inadimpliu o contrato, resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação, por exemplo.

IV – Encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.
Apesar de constar no contrato cláusula de tolerância de 360 dias, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias, devendo ser considerado abusivo apenas o tempo que exceder a este limite.

V - Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes 0,5% valor do imóvel, valor este que se encontra na margem aceita pelos nossos Tribunais. Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

VI - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguirem sanar dívidas financeiras, algo que lhe causem angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

VII – Recurso CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, apenas para validar a cláusula de tolerância de 180 dias, fixando a data inicial para contagem de lucros cessantes em fevereiro de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ou até a rescisão do contrato e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002533-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2019)

Portanto, pode-se concluir que qualquer prorrogação que exceda tal período, revela-se abusiva, por impor ao consumidor ônus excessivo e desvantagem incompatível com o equilíbrio contratual.

Ademais, a alegação de dificuldades com mão de obra ou fornecimento de materiais não pode ser imputada ao consumidor, por constituir risco inerente à atividade empresarial do setor imobiliário, devendo ser integralmente suportado pela construtora/incorporadora. A título exemplificativo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.500,00 mensais, desde 30/05/2013 até a efetiva entrega do bem, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e afastando a indenização por danos morais.

A construtora sustenta excludentes de responsabilidade (greves, chuvas, falta de mão de obra e materiais), impossibilidade de condenação em lucros cessantes sem comprovação de prejuízo e redução da base de cálculo para 0,5% do valor do imóvel. Os autores requerem a condenação também por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel;

(ii) analisar a possibilidade de condenação em lucros cessantes independentemente de prova de prejuízo;

(iii) examinar a existência de dano moral indenizável pelo atraso;

(iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a configuração de caso fortuito ou força maior em hipóteses de greves, chuvas ou escassez de mão de obra, por se tratarem de riscos inerentes ao negócio, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

5. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo, bastando a demonstração da mora da construtora. O valor fixado (R$ 2.500,00 mensais, dentro do parâmetro jurisprudencial de 0,5% a 1% do valor do imóvel) deve ser mantido.

6. O atraso não superior a seis meses, sem comprovação de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

7. Quanto à sucumbência, os autores formularam quatro pedidos, obtendo êxito em apenas um. Diante da sucumbência predominante, devem arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, que passam a ser integralmente suportados pelos autores.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido em promessa de compra e venda gera indenização por lucros cessantes presumidos, independentemente de prova do prejuízo.

2. O atraso contratual não superior a seis meses, sem circunstâncias excepcionais, não gera direito à indenização por dano moral.

3. A sucumbência deve ser fixada em atenção ao número de pedidos acolhidos, cabendo a integralidade dos ônus sucumbenciais à parte autora que foi vencida na maioria dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.883.862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/02/2021, DJe 10/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.003.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0053767-05.2013.8.14.0301 – Relator(a): Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento 02/09/2025).

Dos danos morais:

No tocante à pretensão de afastamento dos danos morais, a sentença igualmente merece ser mantida. A jurisprudência pátria, em especial em relação aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, reconhece que o atraso na entrega do imóvel não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de situação que frustra legítima expectativa do consumidor, comprometendo projeto de moradia, planejamento familiar e financeiro, ocasionando angústia superior ao mero dissabor cotidiano.

Analisemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à problemática:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CARTORÁRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das rés no atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majoração dos lucros cessantes para 1% do valor do imóvel e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00, além da devolução de 50% da taxa cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de indenização; e determinar se há fundamento para a devolução de 50% da taxa cartorária paga pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, causado pela culpa exclusiva das rés, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do imóvel é adequado e alinhado ao entendimento majoritário desta Corte e do STJ, razão pela qual não se justifica a majoração.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das rés, causando frustração, angústia e impotência à consumidora. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direitos fundamentais do consumidor
. Assim, a indenização por danos morais é cabível e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartorária, conforme previsto no art. 490 do Código Civil e na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), constitui encargo ordinário e legítimo do adquirente, salvo disposição contratual em contrário, o que não foi demonstrado pela apelante. Assim, não há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolução da taxa cartorária.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de imóvel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartorárias referentes à formalização do registro de propriedade constituem obrigação do adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei nº 6.015/1973; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09.04.2024.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022577-31.2016.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FABIANA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS em ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Verano Residencial Club”, por ausência de envio da documentação necessária para o financiamento. Pleiteou indenização por lucros cessantes, danos morais e revisão de cláusulas contratuais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 mensais, a título de lucros cessantes, no período entre abril de 2015 e maio de 2016, bem como R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários. A ré recorreu, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável; determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de entrega do imóvel no prazo contratual caracteriza inadimplemento contratual, cuja responsabilidade recai sobre a construtora, que não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco justificou o atraso por caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento na entrega de imóvel, cabendo ao fornecedor afastar essa presunção com prova robusta, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, aliado à frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, gera abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais fluem a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora gera o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo, diante da presunção legal do dano.

O descumprimento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à entrega da casa própria enseja indenização por danos morais.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 405 e 944; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023; TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018384-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 ).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR INTEGRALIZADO A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE ADVERSA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra a incorporadora e a construtora, em razão do atraso na entrega do empreendimento Ville Laguna. A unidade deveria ter sido entregue até dezembro de 2013, considerando o prazo de prorrogação, mas somente foi disponibilizada ao comprador em março de 2015. O apelante pleiteia: a majoração da indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser majorada; estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e verificar se houve sucumbência mínima do apelante, justificando o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior ao prazo de prorrogação contratual de 180 dias, configura descumprimento contratual injustificado e enseja indenização por danos morais,
sendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando a frustração e os transtornos causados ao comprador.

A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra não é possível, pois a cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição que não integra o polo passivo da demanda, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Considerando que a parte apelante obteve provimento na maior parte de seus pedidos e que apenas o pleito relativo à taxa de evolução de obra foi indeferido, caracteriza-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando superior ao prazo máximo de prorrogação contratual, configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum indenizatório.

A cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira não pode ser objeto de devolução em ação que não inclui o agente financeiro no polo passivo, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Caracterizada a sucumbência mínima do autor, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 51; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1939725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2122039-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019, DJe 06.12.2019.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015822-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. TAXA DE CORRETAGEM. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA., visando à reforma de sentença que condenou as apelantes ao pagamento de danos morais e materiais, à devolução de valores pagos, incluindo taxa de corretagem, e à rescisão contratual. Os apelados, FLÁVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO e DENISE DRUMMOND MARTINS ARAÚJO, pleitearam, em ação originária, a nulidade de cláusulas contratuais e a reparação por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a existência e a parametrização de lucros cessantes no caso de rescisão contratual; (ii) a devolução da taxa de corretagem; (iii) a configuração de dano moral e a sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão contratual impede a condenação por lucros cessantes, uma vez que, ao restabelecer o status quo ante, os danos materiais decorrentes de privação do uso do imóvel não são presumidos e carecem de comprovação específica.

4.

A devolução da taxa de corretagem é devida, considerando a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

5.

A responsabilidade objetiva da construtora, decorrente do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar o dano moral causado pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, sendo o quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, com correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão contratual impede a condenação por lucros cessantes, pois não há presunção de dano material nessa hipótese.

2.

A taxa de corretagem deve ser integralmente devolvida ao consumidor quando a rescisão contratual decorrer de culpa exclusiva do vendedor.

3.

O atraso na entrega de imóvel configura dano moral, cuja reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 398, 475 e 927; CDC, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP; STJ, REsp 1.599.511/SP; TJPA, Apelação Cível 0032230-21.2011.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ORION INCORPORADORA LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a condenação por lucros cessantes. A embargante alega a existência de omissão quanto à tese da legalidade das cláusulas contratuais e à insuficiência da configuração dos danos morais, bem como contradição na aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da legalidade das cláusulas contratuais e da insuficiência do dano moral; (ii) avaliar a existência de contradição na não aplicação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão já fundamentou a aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, bem como destacou a presunção do dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel.

4.

O princípio do pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva foram analisados implicitamente na fundamentação, sendo desnecessário novo pronunciamento sobre o tema.

5.

A contradição alegada quanto à sucumbência recíproca não se verifica, pois a redução do valor da indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão se confirma quando a decisão embargada fundamenta suficientemente as questões suscitadas, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

2.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano moral indenizável, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo.

3.

A redução do valor da indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII; STJ, Temas 970 e 971.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018; TJPA, Apelação Cível, nº 0150153-92.2016.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063613-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025 )

Assim, a lesão extrapola os limites do simples inadimplemento, atingindo direitos de personalidade, sobretudo quando a finalidade do imóvel está relacionada ao direito fundamental à moradia. Bastante razoável, portanto, a condenação indenizatória fixada pelo juízo singular, proporcional às peculiaridades do caso.

Da taxa de transferência (cessão de direitos):

No que se refere à cobrança da taxa de cessão/transferência, igualmente não assiste razão à apelante. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, configura prática abusiva a cobrança de valor a título de taxa de transferência quando o promitente comprador pretende ceder seus direitos a terceiros.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITOU A COBRANÇA A 1% DO PREÇO DA VENDA. CABIMENTO DA LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a antecipação de tutela, determinando à ré que efetue a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto da lide, com limitação da taxa de transferência ao percentual de 1% sobre o preço da venda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a legalidade da cobrança integral da taxa de transferência, prevista contratualmente no percentual de 2% sobre o preço da venda, bem como a irreversibilidade da medida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência deste Tribunal considera abusiva a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre imóvel, por impor desvantagem excessiva ao consumidor;

4. Sendo a própria incidência da taxa, em tese, indevida, não merece reforma a decisão interlocutória que limitou a cobrança ao percentual de 1%;

5. Não há irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança da diferença da taxa;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a antecipação da tutela para limitar o percentual da taxa de transferência de direitos sobre imóvel."

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0019234-49.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, DJe de 24/04/2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0003343-81.2016.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE CESSÃO
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELOS ALUGUÉIS PAGOS EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA. e, em recurso adesivo, por Tais Lottermann Guimarães e Fabio Augusto Guimarães Teixeira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a construtora a restituir valores cobrados a título de taxa de cessão, indenizar os autores pelos aluguéis pagos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, além de redistribuir o ônus sucumbencial de forma assimétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da taxa de cessão; (ii) determinar a forma de devolução dos valores pagos a título de taxa de cessão; (iii) verificar a existência de danos materiais decorrentes dos aluguéis pagos; (iv) redistribuir o ônus sucumbencial; (v) avaliar o pedido de lucros cessantes; (vi) discutir a legalidade da correção monetária aplicada sobre o saldo devedor durante o atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de cessão é considerada abusiva, conforme jurisprudência pacificada, pois trata-se de atividade administrativa corriqueira da construtora, sem benefício direto ao consumidor.

4. Contudo, a devolução deve ocorrer de forma simples, não em dobro, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da construtora na cobrança da taxa.

5. Ficou demonstrado nos autos que os autores arcaram com aluguéis durante o período de atraso na entrega do imóvel, justificando a condenação por danos materiais.

6. Quanto ao ônus sucumbencial, deve haver redistribuição proporcional, em razão da sucumbência parcial de ambas as partes, fixando-se a responsabilidade pelas custas processuais em 50% para cada parte, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela ré aos advogados dos autores, e 10% sobre o valor da diferença entre a importância que foi cobrada e o que foi efetivamente reconhecida como devida, a ser pago pelos autores ao advogado da ré.

7. Não cabe a condenação por lucros cessantes, visto que os danos já foram compensados com a indenização pelos aluguéis pagos.

8. A correção monetária aplicada sobre o saldo devedor é legítima, sendo devida para preservar o valor da moeda, não podendo ser afastada, pois não se trata de penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA. parcialmente provido.

10. Recurso adesivo de Tais Lottermann Guimarães e Fabio Augusto Guimarães Teixeira desprovido.

Teses de julgamento: 1. A cobrança de taxa de cessão é abusiva por ser inerente à atividade administrativa da construtora e sem benefício direto ao consumidor. 2. A devolução de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A correção monetária visa preservar o valor da moeda e é legítima, mesmo durante o período de atraso na entrega de imóvel. 4. A sucumbência recíproca deve ser aplicada proporcionalmente quando há procedência parcial dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 c/c 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; STJ, EAREsp 676608/RS.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível 0800508-90.2022.8.12.0046; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-MG, Apelação Cível 10000211944285001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014198-60.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024)

Trata-se, portanto, de cobrança que não encontra qualquer justificativa contratual legítima, representando vantagem excessiva ao fornecedor e enriquecimento sem causa, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Da sucumbência

Finalmente, quanto ao ônus de sucumbência, acertada a distribuição realizada na origem, uma vez que a construtora restou vencida na maior parte dos pedidos, devendo, portanto, suportar integralmente os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A exemplo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.500,00 mensais, desde 30/05/2013 até a efetiva entrega do bem, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e afastando a indenização por danos morais.

A construtora sustenta excludentes de responsabilidade (greves, chuvas, falta de mão de obra e materiais), impossibilidade de condenação em lucros cessantes sem comprovação de prejuízo e redução da base de cálculo para 0,5% do valor do imóvel. Os autores requerem a condenação também por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel;

(ii) analisar a possibilidade de condenação em lucros cessantes independentemente de prova de prejuízo;

(iii) examinar a existência de dano moral indenizável pelo atraso;

(iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a configuração de caso fortuito ou força maior em hipóteses de greves, chuvas ou escassez de mão de obra, por se tratarem de riscos inerentes ao negócio, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

5. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo, bastando a demonstração da mora da construtora. O valor fixado (R$ 2.500,00 mensais, dentro do parâmetro jurisprudencial de 0,5% a 1% do valor do imóvel) deve ser mantido.

6. O atraso não superior a seis meses, sem comprovação de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

7. Quanto à sucumbência, os autores formularam quatro pedidos, obtendo êxito em apenas um. Diante da sucumbência predominante, devem arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, que passam a ser integralmente suportados pelos autores.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido em promessa de compra e venda gera indenização por lucros cessantes presumidos, independentemente de prova do prejuízo.

2. O atraso contratual não superior a seis meses, sem circunstâncias excepcionais, não gera direito à indenização por dano moral.

3.
A sucumbência deve ser fixada em atenção ao número de pedidos acolhidos, cabendo a integralidade dos ônus sucumbenciais à parte autora que foi vencida na maioria dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.883.862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/02/2021, DJe 10/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.003.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0053767-05.2013.8.14.0301 – Relator(a): Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento 02/09/2025).

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual declarou a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 (cento e oitenta dias) já permitidos; condenou as ora apelantes ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e reconheceu como abusiva a taxa de transferência.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026